Tribunal: TCU
Processo: 009.694/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 105/2020-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas na gestão de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Município de Pocinhos/PB, relacionadas à aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar sem licitação e à adesão à Ata de Registro de Preços 15/2016/FNDE, do Pregão Eletrônico 042/2015/FNDE/MEC, para aquisição de ônibus rural escolar. Considerando que a denúncia preenche todos os requisitos de admissibilidade do art. 235 do Regimento Interno; considerando a baixa materialidade do montante dos recursos envolvidos na aquisição de gêneros alimentícios sem licitação - R$ 59.000,00, pagos a três diferentes fornecedores, com recursos federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2017 -, bem como a ausência de elementos que apontem a existência de sobrepreço, interrupção do abastecimento dos alimentos pelos fornecedores contratados ou qualquer irregularidade na fase de execução do PNAE no município; considerando que, em consulta realizada pela SecexEducação ao site do FNDE, foram localizados documentos que justificam a adesão à Ata de Registro de Preços 15/2016/FNDE para aquisição de ônibus rural escolar, não tendo a denúncia apresentado indícios de quaisquer outras irregularidades no procedimento; considerando que a prestação de contas dos recursos liberados no âmbito do PNAE no exercício de 2017, com o respectivo parecer do Conselho de Alimentação Escolar - CAE do Município de Pocinhos/PB, já foi apresentada, estando o município em situação de adimplência, não obstante referidas contas não terem ainda sido analisadas; considerando que as ocorrências noticiadas nesta denúncia, por se referirem à gestão de recursos do PNAE 2017, devem ser avaliadas pelo FNDE no âmbito da citada prestação de contas apresentada pelo Município de Pocinhos/PB, conforme entendimento fixado por esta Corte, no sentido de que deve ser respeitada a sequência de atuação dos elos da cadeia de controle, cabendo ao órgão/entidade concedente dos recursos federais a responsabilidade primária pela fiscalização da sua correta aplicação e adoção de todas as medidas administrativas de sua alçada e, caso necessário, a instauração de processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno; e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer desta denúncia e considerá-la prejudicada; b) encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica e da documentação de peças 4 e 5 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para ciência dos indícios de irregularidades noticiados nesta denúncia e análise desses indícios em conjunto e em confronto com a prestação de contas dos recursos do PNAE 2017 apresentada pelo Município de Pocinhos/PB; c) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 10 à Controladoria Geral da União - CGU e ao denunciante e informar-lhe que compete ao órgão/entidade concedente dos recursos federais esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais irregularidades e, caso necessário, instaurar tomada de contas especial, a ser apreciada posteriormente pelo TCU; d) retirar a chancela de sigilo aposta, mantendo-a em relação ao autor; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 009.694/2019-6 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Município de Pocinhos/PB. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.